Tribunal: TJDFT
Processo: 0713644-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. SEM ÊXITO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.
2. Não há aqui que se falar em ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais e da razoável duração do processo, quando se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que, a parte apelante permaneceu inerte.
3. Após diversas tentativas de localização do bem sem obtenção de êxito impede a continuidade do feito, pois a diligência constitui pressuposto de desenvolvimento regular e válido, podendo haver extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, inciso IV, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.